Tribunal: TJMT
Processo: 1033416-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033416-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), DEOCLIDES ALVES DE CASTRO - CPF: 700.441.471-04 (AGRAVADO), CLAUDIA GVIAZDECKI DE CASTRO - CPF: 695.960.772-87 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUTOS DE CONSTATAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE – ÔNUS DO DEVEDOR –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

A alegação de impenhorabilidade do imóvel, em razão da proteção conferida pela Lei nº
8.009
/90, deve vir acompanhada de
prova
da
condição
de
bem
de
família
, encargo que recai sobre a parte que alega,
a rigor, desnecessária a realização dos autos de constatação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033416-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DEOCLIDES ALVES DE CASTRO e CLÁUDIA GVIAZDECKI DE CASTRO

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS DE MATO GROSSO,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Primavera do Leste
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº 1000435-57.2023.8.11.0037
, a qual
determinou diligência para albergar se o imóvel é bem de família, a rigor, impenhorável.

Nas razões do recurso, aduz a instituição financeira que o ônus da prova a fim de albergar se o imóvel é bem de família, recai sobre o réu, ora devedor, conforme ditames do art. 373, II, do CPC.

Verbera que “
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que a simples alegação de impenhorabilidade sem comprovação não exclui a presunção de disponibilidade do bem.

Assevera ainda a desnecessidade de mandato de constatação, uma vez ser medida excepcional.

Ressalta a necessidade do efeito ativo ao recurso e, no mérito, o provimento recursal.

Preparo recolhido – Id. 253218153.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS DE MATO GROSSO,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Primavera do Leste
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº 1000435-57.2023.8.11.0037
, a qual determinou diligência para albergar se o imóvel é bem de família, a rigor, impenhorável.

Nas razões do recurso, aduz a instituição financeira que o ônus da prova a fim de albergar se o imóvel é bem de família, recai sobre o réu, ora devedor, conforme ditames do art. 373, II, do CPC.

O recurso comporta provimento.

Isso porque,
Está Egrégia Corte, bem como o Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento que cabe ao devedor comprovar que o bem encontra-se sobre o manto da impenhorabilidade contido na lei
nos termos da Lei n.º 8.009/90.

Assim sendo, tal pleito é ônus do devedor, não cabendo atribuir tal encargo tanto ao poder judiciário quanto ao Credor que busca há tempos satisfazer seu crédito.

A propósito:

ESPÓLIO DE EDUARDO SILVÉRIO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL DA PARTE DEVEDORA – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA
– IMÓVEL CONSTRITO - ÚNICO EM NOME DA PARTEEXECUTADA - COMPROVAÇÃO QUE O VALOR OBTIDO COM A SUA LOCAÇÃO É UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência da entidade familiar
.
Se demonstrado que a renda obtida com o aluguel do bem é utilizada para o pagamento da atual moradia da entidade familiar, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família.-

N.U 1020915-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 26/11/2022) – Grifei.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da Lei nº 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família, para que a goze da proteção da impenhorabilidade. A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais.

(N.U 1013336-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021) – Destaquei.

O Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE
BEM
DE
FAMÍLIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1
.
A alegação de impenhorabilidade do imóvel, em razão da proteção conferida pela Lei nº
8.009
/90, deve vir acompanhada de
prova
da
condição
de
bem
de
família
, encargo que recai sobre a parte que alega e, portanto, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente
. 2. Não se nega que a execução não pode ser utilizada como ferramenta para causar a ruína e o desabrigo do devedor e sua
família
, mas o óbice à constrição depende da comprovação dos requisitos elencados pelo artigo5º da supramencionada lei.
3
. Não havendo provas de que seja o único imóvel da
família
e que lá exercem sua moradia permanente, não há como se reconhecer a sua impenhorabilidade
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1837897 - PR (2021/0040768-4)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo que o encargo da impenhorabilidade é do devedor, a rigor, desnecessária a realização do autos de constatação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025